Tribunal: TJDFT
Processo: 0715786-03.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0715786-03.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEANDRA FERREIRA DE MORAES AGRAVADO: CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por CLEANDRA FERREIRA DE MORAES contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, na Ação de Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0705353-74.2025.8.07.0020, proposta pela agravante em desfavor de CARREFOUR COMERCIO E INDUSTRIA LTDA. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 229799347 dos autos de referência), a d. Magistrada de primeiro grau indeferiu a tutela de urgência, que objetivava compelir ao agravado a apresentar imagens da câmera de segurança de sua garagem, na data e horário em que o carro da autora fora danificado em suas dependências. A agravante esclarece que parou seu veículo no estacionamento privado do réu, no dia 7 de novembro de 2024, e que, ao retornar, verificou que o automóvel havia sido danificado pelo desprendimento de uma estrutura cilíndrica e pesada do teto do local. Prossegue aduzindo que as gravações das câmeras de segurança do estabelecimento são o principal meio de prova do ocorrido, podendo perecer, caso sejam deletadas ou sobrescritas, o que é uma prática usual em estabelecimentos que possuem rede de segurança. Afirma que estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência. Ao final, a agravante postula a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para o fim de que seja determinado ao agravado a apresentação, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, dos registros das câmeras de segurança do estacionamento, referente ao dia 07 de novembro de 2024, no período entre 10h52m (dez horas e cinquenta e dois minutos) e 14h (quatorze horas), além da proibição de exclusão, alteração ou sobrescrição das imagens pelo estabelecimento. Subsidiariamente, caso não apresentadas as filmagens em 5 (cinco) dias, seja determinada apreensão judicial dos registros das câmeras de segurança do estacionamento do réu referentes ao período indicado. No mérito, pleiteia o conhecimento e provimento do agravo de instrumento, com a confirmação da tutela vindicada. Sem preparo, em razão da autora ser beneficiária da justiça gratuita (ID 229799347, origem). É o relatório. Decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. A antecipação dos efeitos da tutela recursal constitui instrumento de grande relevância no ordenamento jurídico processual para assegurar a efetividade da tutela jurisdicional em casos em que a demora na solução do litígio possa vir a causar dano grave ou de difícil reparação para a parte. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Em suma, o deferimento da antecipação da tutela recursal exige a presença concomitante da plausibilidade do direito postulado e do risco de ineficácia da tutela jurisdicional vindicada no recurso. A controvérsia recursal cinge-se em verificar se estão preenchidos os requisitos para deferimento da tutela de urgência que objetiva compelir o agravado a apresentar imagens de câmeras de segurança, na data e hora em que ocorreu o acidente que danificou o veículo da agravante. O presente caso insere-se no âmbito de uma relação de consumo, nos termos dos artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor, haja vista que a parte agravada disponibiliza comercialmente um estacionamento e a parte autora é consumidora final, que utiliza o serviço mediante extensão de outra relação de consumo (compras de supermercado). Assim, a relação jurídica existente entre as partes litigantes se encontra submetida às normas do Código de Defesa do Consumidor. Nos termos do art. 14 do CDC, o fornecedor responde objetivamente pelos danos causados ao consumidor em razão de defeitos na prestação do serviço, inclusive por falha na segurança e guarda do bem deixado sob sua custódia. A obrigação de segurança é inerente à prestação do serviço de estacionamento, sendo presumida a responsabilidade da empresa pela integridade dos veículos de seus clientes enquanto estacionados em suas dependências, conforme Súmula 130 do colendo Superior Tribunal de Justiça. Nos termos do art. 300 do CPC é cabível a concessão de tutela de urgência quando há elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesta senda, as imagens captadas pelas câmeras de segurança, sob a posse e controle exclusivos da parte ré, constituem prova imprescindível para a demonstração da dinâmica dos fatos e da responsabilidade da agravada pelos danos causados ao veículo da autora nas dependências do estacionamento. Tais gravações estão sujeitas a eliminação automática por sobrescrição, em curto período, o que evidencia o risco iminente de perecimento da prova e justifica a medida de urgência. Por seu turno, a probabilidade do direito decorre da relação de consumo estabelecida, ou seja, da responsabilidade objetiva do fornecedor e da obrigação de guarda e vigilância que recai sobre quem disponibiliza em seu estabelecimento comercialmente um estacionamento. Dessa forma, extrai-se dos autos elementos de convicção suficientes para que, nesta fase insipiente, seja deferido o pedido de exibição das filmagens das câmeras de segurança. Com estas considerações, DEFIRO PARCIALMENTE O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao agravado que forneça os registros das câmeras de segurança do estacionamento, referente ao dia 07 de novembro de 2024, no período entre 10h52 e 14h, da unidade localizada na Rua Copaíba Lote 1, de Águas Claras, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Comunique-se ao Juízo de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 25 de abril de 2025 às 14:03:10. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora